Tribunal: STF
Processo: Inq 1660
Classe: Inq
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2000-09-06
Data de publicação: 2000-09-06

Ementa:
EMENTA: I. Supremo Tribunal Federal: competência penal originária:
ação penal (ou interpelação preparatória dela) contra o
Advogado-Geral da União, que passou a ser Ministro de Estado por
força da última edição da MPr 2049-20, de 29.06.2000.
II. Ação penal privada: ilegitimidade ativa de associação civil para
 propô-la
por ofensa à honra de seus filiados: precedentes.